Tribunal: TJSP
Processo: 1002453-14.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO TRASEIRA – INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – AVALIAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
1 – Autor que não dispõe da nota-fiscal para comprovar os serviços executados e valores dispendidos. Montante devido pela Prefeitura que deverá ser apurado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO TRASEIRA – INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – AVALIAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
1 – Autor que não dispõe da nota-fiscal para comprovar os serviços executados e valores dispendidos. Montante devido pela Prefeitura que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, quando deverá ser nomeado avaliador para dimensionar o valor dos danos, ou seja, qual seria o custo do reparo da tampa traseira do veículo, incluída a pintura, exclusivamente da parte traseira, e troca das lanternas danificadas (traseiras e uma lateral).;
2 - Considerando que a condenação é ilíquida, posto que depende de apuração na fase de liquidação de sentença, e, considerando ainda que, a Prefeitura está no polo passivo da ação, deve ser aplicada a regra contida no artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do CPC, ou seja, a definição do percentual deverá ocorrer quando liquidado o julgado.
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002453-14.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado
THIAGO BELINI VIDRAÇARIA ME, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002453-14.2017.8.26.0047 -Voto no 30155
2
APELANTES: THIAGO BELINI VIDRAÇARIA ME e PREFEITURA MUNICIPAL DE
ASSIS
APELADOS: os mesmos
COMARCA: ASSIS
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. PAULO ANDRÉ BUENO DE CAMARGO
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COLISÃO
TRASEIRA

INDENIZAÇÃO
DOS
DANOS
MATERIAIS
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL

AVALIAÇÃO
NA
FASE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL
LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO.
1 Autor que não dispõe da nota-fiscal para comprovar os
serviços executados e valores dispendidos. Montante devido
pela Prefeitura que deverá ser apurado na fase de liquidação
de sentença, quando deverá ser nomeado avaliador para
dimensionar o valor dos danos, ou seja, qual seria o custo do
reparo da tampa traseira do veículo, incluída a pintura,
exclusivamente da parte traseira, e troca das lanternas
danificadas (traseiras e uma lateral).;
2 - Considerando que a condenação é ilíquida, posto que
depende de apuração na fase de liquidação de sentença, e,
considerando ainda que, a Prefeitura está no polo passivo da
ação, deve ser aplicada a regra contida no artigo 85, §§ 2o,
3o e 4o, II, do CPC, ou seja, a definição do percentual deverá
ocorrer quando liquidado o julgado.
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
111/118, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para condenar a ré a pagar a parte autora a importância de R$ 3.730,00,
corrigida a partir do orçamento realizado pelo autor fevereiro/2017, com base no
IPCA-E e acrescida de juros de mora, observados os índices aplicáveis à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/09, da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual - Súmula 54 do STJ. Ante a sucumbência recíproca, determinou que
cada parte arcasse com 50% das custas e despesas do processo, bem como com os
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor atribuído à causa,
atualizado, observada a isenção da parte requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002453-14.2017.8.26.0047 -Voto no 30155
3
Entendeu o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau que, as provas dos
autos demonstravam que o defeito nos freios do veículo de propriedade da requerida,
impossibilitou a frenagem e motivou a colisão. Entendeu mais que, mesmo que a parte
autora tivesse freado bruscamente o seu veículo, era dever do condutor do veículo da
ré, guardar distância segura a fim de evitar colisão. Quanto à extensão dos danos
causados, entendeu que deveriam ser ressarcidos os valores dispendidos para
conserto da parte traseira do veículo: tampa e lanternas traseiras e uma das lanternas
laterais.
A Prefeitura de Assis apresentou recurso de apelação, onde requereu a
reforma parcial da r. sentença, apenas, em relação à fixação da verba honorária
sucumbencial. Aduziu que ela deveria ser fixada em 10% sobre o valor da condenação
e não sobre o valor da causa.
O autor apresentou recurso adesivo.
Alegou que o i. Magistrado a quo, ignorando os três orçamentos
apresentados, e sem auxílio de um profissional especializado, reduziu o valor da
indenização dos danos materiais, excluindo serviços que foram necessários para o
conserto do veículo. Pediu a reforma da r. sentença, a fim de ser a ré condenada a
ressarcir a totalidade dos valores dispendidos com o conserto do veículo, ou,
alternativamente, a conversão em diligência, a fim de que o veículo fosse periciado.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais, em decorrência
de acidente de veículo. A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo
recurso de ambas as partes.
Preliminarmente, esclareço que não há controvérsia quanto à dinâmica
do acidente, ou seja, que o veículo da parte requerida colidiu com a traseira do
automóvel do autor.
A matéria devolvida a esta E. Corte está restrita à extensão e
ressarcimento dos danos e à fixação da verba honorária sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002453-14.2017.8.26.0047 -Voto no 30155
4
Quanto aos danos no veículo do autor.
O i. Magistrado de Primeiro Grau entendeu que era o caso de acolher
parcialmente o pedido do autor, uma vez que, de acordo com a prova produzida, os
danos estariam restritos à parte traseira do veículo, ou seja, recuperação da porta
traseira, troca de lanternas da parte traseira do veículo do veículo e uma das lanternas
laterais.
Ainda, acolheu o valor apresentado pela parte requerida (R$ 3.730,00),
obtido por meio de laudo elaborado unilateralmente, pelo responsável da funilaria e
serralheria da Prefeitura.
O recurso adesivo do autor, procede parcialmente. Efetivamente, o
valor da indenização foi fixado com base em laudo elaborado, unilateralmente, pela
Prefeitura (fls.65/66). Contudo, também não podem ser aceitos os orçamentos
apresentados pelo autor.
Isso porque, além de apresentarem valores díspares (R$ 26.050,00; R$
10.520,00; R$ 11.600,00 - fls. 17/19), não descrevem de forma detalhada quais os
serviços seriam executados, ao revés, apenas citam, de forma genérica, a realização
de serviço de funilaria, pintura, tapeçaria e elétrica. E, considerando o veículo
envolvido no acidente não era novo, bem como, de acordo com as fotos juntadas a fls.
62/64, já apresentava avarias em quase totalidade da funilaria, patente a necessidade
de detalhamento dos serviços executados.
Ressalto que, determinado que o autor juntasse a nota fiscal
discriminando os serviços executados, ele informou que não seria possível, posto que
a oficina onde efetuou o conserto, teria encerrado suas atividades (o autor narrou que
dispendeu a importância de R$ 10.520,00 para efetuar o conserto do veículo).
Assim, analisando as fotos do acidente, especialmente a juntada a fls.
62, é fácil observar que os danos causados se concentraram na tampa traseira da
caminhonete; lanternas traseiras e lateral traseira, conforme discriminado pelo i.
Magistrado a quo.
Logo, considerando que o autor não dispõe da nota-fiscal para
comprovar os serviços executados, o montante devido pela Prefeitura deverá ser
apurado na fase de liquidação de sentença, quando deverá ser nomeado avaliador
para dimensionar o valor dos danos, ou seja, qual seria o custo do reparo da tampa
traseira do veículo, incluída a pintura, exclusivamente da parte traseira, e troca das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002453-14.2017.8.26.0047 -Voto no 30155
5
lanternas danificadas (traseiras e uma lateral).
Quanto ao recurso de apelação da Prefeitura, ele se restringiu à fixação
da verba honorária sucumbencial.
O i. Magistrado de Primeiro Grau fixou o valor da verba honorária em
10% sobre o valor da causa. A ré requereu que os honorários fossem fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Efetivamente, assiste razão à requerida. Isso porque, os honorários
devem ser fixados considerando o proveito econômico obtido pelas partes.
Assim, considerando que a condenação é ilíquida, posto que depende
de apuração na fase de liquidação de sentença, e, considerando ainda que, a
Prefeitura está no polo passivo da ação, deve ser aplicada a regra contida no artigo
85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do CPC, ou seja, a definição do percentual deverá ocorrer quando
liquidado o julgado. Transcrevo:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002453-14.2017.8.26.0047 -Voto no 30155
6
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde
logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado;
Logo, considerando que o valor da condenação será apurado na fase
de liquidação de sentença, o percentual da verba honorária devida deverá ser fixado
após liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC) e deverá incidir sobre o total da
condenação.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS
para determinar que:
I)
o montante devido pela Prefeitura deverá ser apurado na fase
de liquidação de sentença, quando deverá ser nomeado
avaliador para dimensionar o valor dos danos, ou seja, qual
seria o custo do reparo da tampa traseira do veículo, incluída a
pintura, exclusivamente da parte traseira, e troca das lanternas
danificadas (traseiras e uma lateral);
II)
considerando que o valor da condenação será apurado na fase
de liquidação de sentença, o percentual da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002453-14.2017.8.26.0047 -Voto no 30155
7
devida deverá ser fixado após liquidado o julgado (art. 85, § 4o,
II, do CPC) e deverá incidir sobre o total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora